Tribunal: TCU
Processo: 040.369/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13518/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 040.369/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Carolina Magalhães Coutinho Seixas (XXX.174.348-XX); Carlos Alberto Ieiri de Melo (XXX.900.878-XX); Cynara Segarra Martins Paes Pranskevicius (XXX.560.468-XX); Jonatas Ladislau da Conceição (XXX.449.926-XX); Magaly Cristina da Cunha Guimarães Nasser (XXX.079.608-XX); Patrícia Lima Costa (XXX.266.948-XX); Rangel de Souza Modesto (XXX.405.124-XX); Ricardo de Brito Cunha (XXX.264.273-XX); Robson Castilho de Brito (XXX.283.838-XX); Sergio Hernandes de Oliveira (XXX.551.488-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP) 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.